Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703747-90.2020.8.07.0018 RECORRENTE: AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA RECORRIDAS: LUCIANE MARLEI PONTES NASCIMENTO DE MOURA, JANAINA DE PONTES NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DAS AUTORAS. JULGADO PREJUDICADO A APELAÇÃO RÉ. 1. A atividade de transporte de passageiros é decorrente de concessão de serviço público, o que a atrai a responsabilidade objetiva do prestador do serviço (art. 37, § 6o, CF). 2. O serviço público deve ser prestado obedecendo-se aos preceitos legais estabelecidos, assim como as normas regulamentadoras que o regem. Nesse sentido, somente a parada de ônibus é local hábil para embarque e desembarque de passageiros, pois para tal foi definida pelo poder público na organização do serviço a ser prestado; na mesma direção, deve-se entender que os trabalhadores do serviço prestado devem ocupar o espaço para eles definido, pois com esses detalhes é que a prestação do serviço é organizada. 3. A parada do ônibus fora do ponto regulamentado, assim como cobrador fora do seu posto sem a devida justificativa e com potencial de desviar a atenção do motorista de seus procedimentos padrões, são elementos que naturalmente potencializam a ocorrência de acidentes. Ademais, nenhum condutor deve colocar seu veículo circulação sem se certificar das condições à sua frente e nas proximidades, sob o risco de causar lesão a terceiros. 4. Por outro lado, não se pode olvidar que a conduta da vítima também contribuiu para o evento danoso. Pela regra de trânsito e o que se esperaria do comportamento do homem médio, é que a vítima atravessasse em faixa de pedestre, ou na falta, em local seguro, observando o tráfego de veículos e se aproximasse pela traseira do ônibus. 5. A travessia da rua, passando pela frente do ônibus, ocorreu de maneira arriscada, em local inapropriado, sem se certificar que o motorista estava lhe vendo, situação que potencializou o ocorrido. Dessa forma, a escolha do local da travessia da rua, assim como a trajetória percorrida (que em alguma medida teria o potencial de interceptar o ônibus) efetivamente contribuíram para o ocorrido. 6. Em relação ao quantum indenizatório por danos morais, no caso de restar configurada a culpa concorrente, a responsabilização deve ser proporcional ao comportamento de cada uma das partes. No caso, cabível a majoração do valor para ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filha da falecida. 7. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DAS AUTORAS. JULGADO PREJUDICADO A APELAÇÃO RÉ. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima, tendo em vista a ausência de comprovação de qualquer conduta ilícita, omissiva ou comissiva, negligente ou imprudente da recorrente no desencadeamento do evento danoso, bem como seja excluída a condenação a título de indenização por danos morais à parte recorrida; c) artigos 944, parágrafo único, e 945, ambos do Código Civil, e 5o, inciso V, da CF, sustentando ser desproporcional a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais face ao reconhecimento de culpa concorrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso V, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 186, 927, 944, parágrafo único, e 945, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do CDC. Com efeito, ao assentar caracterizada a culpa concorrente pelo acidente de trânsito, pelo dano moral passível de indenização e, ainda, ao decidir pela higidez do quantum fixado, a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AUTORAS . (...) 3. A revisão da conclusão da Corte local, acerca da culpa concorrente da vítima, reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante a aplicabilidade da Súmula 7/STJ. (...) 5. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula 7 do STJ". Precedentes. 6. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, inviável reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. (...) 8. Agravo interno interposto por ROSENI BARBOSA DOS SANTOS REIS e OUTRA desprovido. (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025